Tribunal: STJ
Processo: 1417136-83.2021.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2239028 - MS(2022/0344086-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ROSSINA PISSINATI FAVORETO
EMBARGANTE
: JOAO FAVORETO
EMBARGANTE
: DOMINGOS DINALE FAVORETO
ADVOGADO
: RODRIGO MAXIMIANO FAVORETO - PR052736
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MS019645A
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 64fe6b92-3559-45dd-aec1-ec413238b0df

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2239028 - MS(2022/0344086-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ROSSINA PISSINATI FAVORETO
EMBARGANTE
: JOAO FAVORETO
EMBARGANTE
: DOMINGOS DINALE FAVORETO
ADVOGADO
: RODRIGO MAXIMIANO FAVORETO - PR052736
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MS019645A
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSSINA PISSINATI

FAVORETO, JOAO FAVORETO, DOMINGOS DINALE FAVORETO contra a acórdão de
e-STJ fl.395, assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PERÍCIA.
PARÂMETROS
CORRETOS.
HOMOLOGAÇÃO.
NEGATIVA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
PREQUESTIONAMENTO. MODIFICAÇÃO. DECISÃO. SÚMULA 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante aos parâmetros adotados pelo perito, bem como à
inexistência de suspeição ou incapacidade a seu respeito, sem proceder no
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos vedado
pela Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, e na parte conhecida, não
provido."

Documento eletrônico VDA55327331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:33
Código de Controle do Documento: 0ec6d5a7-c353-49e6-8b90-7305c911a77f

Em suas razões (e-STJ
), o embargante ar
fls.405/421
gumenta que

"(...)
No que tange à violação do
II e parágrafo único, II,
art. 1022,
c/c
§1o, IV, ambos do
o acórdão ora embargado
art. 489,
CPC/15,
equivocadamente consignou que o acórdão recorrido examinou e
fundamentou de maneira clara e satisfatória a controvérsia posta a exame,
sendo assim, a pretensão dos embargantes seria mero inconformismo com o
resultado do julgado, o que não configuraria negativa de prestação
jurisdicional."
(...)
"O acórdão ora embargado, equivocadamente consignou que as
matérias versadas nos artigos 223, 502, 507, todos do CPC e artigo 111 do
CC, supostamente não teriam sido objeto de debate pelo acórdão recorrido,
sequer de modo implícito, aplicando, assim, o óbice da súmula 211/STJ.
Ocorre que o acórdão ora embargado não observou, de forma
acertada, que tais matérias foram devidamente prequestionadas desde a
origem e, inclusive, foram sim objeto de análise e julgamento pelo acórdão
recorrido, incorrendo, assim, tanto perante o Tribunal de Origem quanto
perante este Superior Tribunal de Justiça, em uma omissão a qual deve ser
sanada de imediato, vez que altera por completo o entendimento até então
adotado."

Sustenta que

"(...)
Não obstante a negativa de seguimento pelo
a
Súmula 83/STJ,
qual fora acima refutada e comprovada sua inaplicabilidade, o acórdão ora
embargado também consignou que a pretensão recursal dos embargantes
supostamente encontraria óbice na
no que tange à violação
Súmula 7/STJ
dos artigos 223, 502 e 507, todos do Código de Processo Civil.
Contudo, novamente, o entendimento ali exposto está equivocado,
pois não observou diversas peculiaridades e particularidades do presente
caso, restando omisso em relação a diversas matérias de extrema
importância.
Isso porque, a constatação da coisa julgada e da preclusão não
enseja reexame fático-probatório, posto que, a pretensão dos embargantes é
tão somente que sejam respeitadas as decisões pretéritas proferidas nos
próprios autos de origem."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"(...) no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional – violação do artigo 1.022 do CPC –, agiu corretamente o
tribunal de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir
Documento eletrônico VDA55327331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:33
Código de Controle do Documento: 0ec6d5a7-c353-49e6-8b90-7305c911a77f

omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada."
(...)
"No que concerne às matérias versadas nos arts. 223, 502, 507,
do Código de Processo Civil; e 111, do Código Civil, apontados como violados
no recurso especial, não foram objeto de debate pelo acórdão recorrido,
sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada
foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na
"Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula no 211/STJ:
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo."
(...)
"Por outro lado, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de
origem no tocante aos parâmetros adotados pelo perito, bem como à
inexistência de suspeição ou incapacidade a seu respeito, demandaria
reexame
de
matéria
fático-probatória,
providência
vedada
pela
"
Súmula no 7/STJ.
(e-STJ
)
fls.398/399

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:33
Código de Controle do Documento: 0ec6d5a7-c353-49e6-8b90-7305c911a77f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.239.028 / MS
Número Registro: 2022/0344086-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065178419958120002
002950065172
14171368320218120000
1417136832021812000050000
1417136832021812000050002 2950065172 65178419958120002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSSINA PISSINATI FAVORETO
AGRAVANTE : JOAO FAVORETO
AGRAVANTE : DOMINGOS DINALE FAVORETO
ADVOGADO : RODRIGO MAXIMIANO FAVORETO - PR052736
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MS019645A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSSINA PISSINATI FAVORETO
EMBARGANTE : JOAO FAVORETO
EMBARGANTE : DOMINGOS DINALE FAVORETO
Documento eletrônico VDA56080640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:19
Código de Controle do Documento: 93ab9ddf-d4a0-4cdb-ae88-11b69af8971e

ADVOGADO
: RODRIGO MAXIMIANO FAVORETO - PR052736
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - MS019645A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:19
Código de Controle do Documento: 93ab9ddf-d4a0-4cdb-ae88-11b69af8971e